Tribunal: TCU
Processo: 006.743/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3883/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação sobre alegadas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 41/2022, realizado pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), com valor estimado em R$ 4.382.686,69, para contratação de "empresa especializada em serviço comum de engenharia para a reparação do espaço aberto do pátio interno e das quatro cisternas sob ele e espaços abertos de acesso às Avenidas Sacadura Cabral e Venezuela, para adequar, revitalizar e requalificar esses ambientes". Considerando a superveniente perda de objeto pela desconstituição do ato administrativo que desclassificou a proposta da empresa Creare Construções Ltda. (peça 7, p. 20), não havendo, em análise meritória, "transgressão a normal legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial" (art. 250, I, do RI/TCU), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso VIII, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 113, § 1o, da Lei 8.666/93, 143, inciso V, "a", 237, inciso VII e 250, incisos I e II e §1o, do RI/TCU, em conhecer e arquivar a presente representação, de acordo com o parecer emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.743/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Felipe Souza de Medeiros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.